Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-37.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013627-37.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE INSALUBRIDADE]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
D
ESA
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DE
SA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA,
EXMO.SR
.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[EDSON JUNIOR DE LIMA - CPF: 971.789.931-20 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 3ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 5ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 6° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDA A 7ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 1° VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E A 4ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

E

M

E

N

T

A

Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Suspensão de pagamento de adicional de insalubridade. Necessidade de contraditório e ampla defesa em processo administrativo.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso que suspendeu o pagamento de adicional de insalubridade a policial penal, com fundamento em novo laudo LTCAT. O impetrante alega que o direito ao adicional foi assegurado em mandado de segurança anterior e que a suspensão ocorreu sem intimação prévia para acompanhar a elaboração do laudo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do ato de suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao servidor.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o princípio da autotutela administrativa garantem à Administração o poder de anular atos próprios considerados ilegais, mas condicionam esse desfazimento, especialmente quando há efeitos concretos sobre direitos individuais, à prévia instauração de procedimento administrativo.

4. A ausência de intimação do impetrante para se manifestar no processo de elaboração do laudo e o simples envio de comunicação sobre a suspensão não atendem aos requisitos de contraditório e ampla defesa.

5. A decisão baseia-se no entendimento do STF (Tema nº 138 de repercussão geral), que exige regular processo administrativo para a revogação de atos com efeitos concretos na esfera de interesses individuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar que o adicional de insalubridade seja mantido até a devida instauração de procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: "A suspensão de adicional de insalubridade com base em novo laudo técnico depende de prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa."

____________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296, Tema nº 138, Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA
G. R. PAIVA ZANOLO
(RELATOR
A
):

Egrégia câmara

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
EDSON JUNIOR DE LIMA
contra ato do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

Aduz o impetrante que é Policial Penal, e que seu direito ao pagamento do adicional de insalubridade foi assegurado por meio da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 106767/2012.

Assevera que não há elementos de provas suficientes para embasar o ato de suspensão; e que o impetrante não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de determinar a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade; no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido (Id. 215348678).

Não houve informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 224315174).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VADYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
(RELATOR
A
):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

A hipótese é de concessão da segurança.

Com efeito, o impetrado não demonstrou ter intimado previamente o impetrante para que se manifestasse sobre o teor do novo LTCAT – não se prestando a tal desiderato a mera comunicação acerca da decisão administrativa.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading
case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se o impetrante estava recebendo o referido adicional, cabia ao Estado instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e se não o fez, o reconhecimento da ilegitimidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto,

CONCEDO
a segurança, confirmando a decisão liminar, a fim de determinar que o impetrado se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante, até a instauração do devido procedimento administrativo que permita a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2
º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
3
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
5
ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (7ª VOGAL):

Conforme as razões expostas no julgamento do
Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000
(processo n.º 29 da pauta),

peço vênia para divergir do voto apresentado pela Exma. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, na ação mandamental n.º 1013627-37.2024.8.11.0000.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (8º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 07/11/2024